Tribunal: TJDFT
Processo: 0756140-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM NOTEBOOK COMPROVADO. ANÚNCIO DE PROGRAMA DE GARANTIA (RECALL). REPARAÇÃO SEM ÔNUS PARA A CONSUMIDORA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso da autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação da ré na obrigação de substituir o produto com defeito (vício oculto) ou restituir o valor pago.

2. A improcedência fundamentou-se, em suma, na verificação de que os vícios noticiados são equivalentes ao desgaste natural pelo uso e ocorreram após o decurso do prazo de garantia, depois de cerca de quatro anos de utilização do produto. Ademais, mencionou-se que não pode o fornecedor ser responsabilizado pelo conserto sem o pagamento da contraprestação pelo consumidor por período superior ao ajustado entre as partes ou determinado em lei.

3. Nas razões recursais, sustenta aplicabilidade da inversão do ônus da prova, bem como que os vícios ocultos não se vinculam ao prazo legal de garantia, haja vista que estão relacionados à vida útil esperada conforme a natureza do produto.

4. Narra que, em 19/08/2017, adquiriu um “MacBook Pro, modelo MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) processador core I5 2.3GHZ, memória ram integrada 8GB 2133MHZ, SSD Apple 256GB, Mac OS13 polegadas (modelo 2017)”, fabricado pela ré. Relata que no dia 04/10/2021 o produto apresentou “listras verticais e piscando que, conforme o ângulo de abertura, mudavam de tamanho, impossibilitando o uso”. Acrescenta que notou o surgimento de outro defeito, que “fazia com que o notebook descarregasse e, às vezes, desligasse completamente, pouco tempo fora tomada”

5. Aduz que levou o aparelho para a assistência “My Mac” que, sem qualquer informação complementar, indicou a troca do conjunto topcase (teclado, bateria e trackpad), sem qualquer custo, bem como a troca no conjunto de tela que apresentava falhas no display LCD, pelo valor de R$ 4.600,00.

6. Alega que levou seu equipamento até a assistência técnica Iplace, que, sem qualquer esclarecimento, indicou o reparo do “defeito no conjunto de tela” pelo valor de R$ 5.299,00.

7. Informa que, após pesquisa na internet, tomou conhecimento que a ré convocou recall, denominado “Programa de serviço para luz de fundo da tela do MacBook Pro de 13 polegadas” (“flexgate”), para produtos idênticos ao seu, fabricados no ano de 2016, que poderiam apresentar os mesmos sintomas[1] apresentados no seu equipamento, a despeito de fabricado no ano de 2017. Assegura que encontrou vários depoimentos e matérias jornalísticas veiculadas na internet que retratavam a mesma insatisfação acerca da exclusão dos equipamentos fabricados em 2017 do programa (recall).

8. Diz que a empresa, apenas com fundamento em critério temporal (ano de fabricação), confere tratamento diferenciado entre consumidores que se encontram na mesma situação. Assevera que os diversos relatos e processos judiciais em todo o mundo[2], comprovam que a ré tinha conhecimento dos problemas apresentados em alguns modelos de Mac Books Pro, mas se recusa a cumprir as normas protetivas das relações de consumo. Assegura que a conduta da ré é abusiva, porquanto em desacordo com as regras de proteção do consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva.

9. Afirma a necessidade de inversão do ônus da prova, ante a sua hipossuficiência econômica, técnica e jurídica, e a verossimilhança de suas alegações com os documentos apresentados, em especial, (i) o laudo das assistências técnicas, (ii) as notícias acerca das diversas condenações da ré em ações com a mesma causa de pedir (“flexgate”), e (iii) o programa de serviços da ré para recall dos equipamentos produzidos em 2016. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial.

10. Em contrarrazões, a ré argui preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de realização de prova pericial, vez que o suposto defeito pode advir do mau uso, utilização indevida ou não recomendada do aparelho. No mérito, sustenta que o defeito ocorreu após 4 (quatro) anos da aquisição e o prazo da garantia contratual é de 1 (um) ano. Aduz que o equipamento da autora não é elegível para o “programa de serviço para a luz de fundo da tela do MacBook Pro de 13 polegadas”.

11. Requer a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 ou, alternativamente, a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pugna seja determinada a devolução do equipamento.

12. Rejeita-se a preliminar alegada, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança.

13. Nesse ponto, necessário ressaltar que os técnicos especializados das assistências autorizadas da ré, a fim de entregar o orçamento do reparo, certamente elaboraram um laudo com os defeitos apresentados no equipamento. Referidos documentos, em tese, poderiam comprovar as alegações da ré. Desse modo, não há como acolher a arguição da ré acerca da necessidade de produzir prova pericial. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

14. O cerne da controvérsia cinge-se na responsabilidade da ré pelo suposto vício oculto no conjunto de tela do equipamento vendido a autora que, segundo consta na inicial, causou danos a demandante.

15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

16. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.

17. Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

18. Em relação aos vícios dos produtos, aplica-se o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o direito de reclamar caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis. Na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (§ 3o do referido artigo), como no caso dos autos.

19. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material daconsumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inexistência do referido defeito oculto nos equipamentos fabricados no ano de 2017 ou a ocorrência de defeito decorrente do desgaste natural ou mau uso.

20. Nessa perspectiva, cumpre à autora provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, verossimilhança e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 12, §3o, do CDC.

21. No caso em análise, é incontroverso (ausência de impugnação) que o equipamento da autora apresentou defeito descrito como: “listras verticais e piscando que, conforme o ângulo de abertura, mudavam de tamanho, impossibilitando o uso”, em razão de falha no conjunto de tela (ID 32438837e ID 32438838).

22. Incontroversa, outrossim, a recusa da ré em incluir o equipamento da autora no “Programa de serviço para luz de fundo da tela do MacBook Pro de 13 polegadas”, tão somente, em razão do ano de fabricação, haja vista que apenas os equipamentos fabricados em 2016 seriam elegíveis para o programa.

23. No site da ré[3], consta que a empresa identificou que alguns equipamentos MacBook Pro de 13 polegadas, fabricados em 2016, comercializados entre outubro/2016 e fevereiro/2018, em razão de falhas no conjunto de tela, apresentaram sintomas descritos como: “A luz de fundo da tela apresenta áreas verticais iluminadas de forma contínua ou intermitente na parte inferior da tela”.

24. Assim, apesar de ultrapassado o prazo de garantia contratual (comercializados entre 2016 e 2018), tratar-se-ia de situação de necessário recall, por vício de fabricação, como reconhecido pela própria ré.

25. A análise do conjunto probatório dos autos demonstra que, ao contrário do alegado pela ré, restou comprovado que o equipamento da autora apresentou o mesmo vício que a empresa identificou em alguns equipamentos idênticos ao dela, mas com fabricação em 2016.

26. As ordens de serviço dos centros de serviço autorizado da ré (ID 32438837e ID 32438838) indicam que, após as rotinas de diagnósticos foi possível constatar danos no conjunto de tela que apresentava falhas (linhas no display LCD).

27. A ré questiona a origem do defeito apresentado no equipamento da autora, mas não trouxe ao processo documento ou qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar as alegações da autora de que seu aparelho apresenta as mesmas falhas e sintomas observados nos equipamentos idênticos ao dela e que deram origem ao programa de qualidade da empresa, ou seja, danos no conjunto de tela (art. 373, II, CPC).

28. A mera alegação de que o produto da autora não é elegível para o programa porque foi fabricado em 2017, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da ré pelo defeito de fabricação do produto (art. 12, CDC).

29. Registre-se que a ré sequer informou quais alterações foram implementadas nos equipamentos fabricados no ano de 2017 a fim de impedir os memos danos identificados nos fabricados em 2016[4].

30. Do mesmo modo, deixou de apresentar os laudos elaborados pelos técnicos especializados da assistência autorizada que analisaram o equipamento da autora. Tais laudos poderiam, se fosse o caso, comprovar a alegação de que o defeito adveio do desgaste natural, mau uso, utilização indevida ou não recomendada do aparelho.

31. Com efeito, caberia à ré comprovar que o defeito[5] (vício oculto) apresentado no equipamento da autora (fabricado em 2017), tem origem diversa da constatada nos equipamentos idênticos fabricados em 2016 e que motivaram o recall convocado pela própria ré[6]. Contudo, não o fez.

32. Trata-se, portanto, de vício oculto de produto de uso duradouro.

33. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos no mercado de consumo, fornecer mercadorias confiáveis de forma a evitar a ocorrência de vícios de fabricação que causam danos aos usuários, inclusive após o decurso do prazo de garantia.

34. Devida, portanto, a inclusão do equipamento da autora no “Programa de serviço para luz de fundo da tela do MacBook Pro de 13 polegadas”, para a substituição do conjunto de tela, sem ônus para a consumidora.

35. Nesse contexto, considerando a data de aquisição (19/08/2017) e o tempo de utilização do MacBook Pro e em atendimento aos fins sociais da lei, às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que a ré efetue o reparo da unidade, consistente na substituição do conjunto de tela (“tela Macbook Pro retina 13”), conforme descrito nas ordens de serviços ID 32438837e ID 32438838, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC c/c artigos 5o e 6o, Lei n. 9.099/95).

36. Sobre o assunto, válido trazer à baila julgados das Turmas Recursais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADAS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. NOTEBOOK. APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS. ANÚNCIO DE RECALL. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA PARA CONSERTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.

1. Consoante art. 10, V, do RITRJE-DF e Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não conhecido, portanto, o recurso adesivo interposto pela parte autora, ID 23127793, p. 1, em que objetivava a majoração do dano moral.

2. O recurso inominado interposto pela Ré/recorrente pleiteia a reforma da sentença que condenou a empresa ré à substituição do MacBook Pro 13, e ao ressarcimento do valor de R$ 50,00, referente à quantia paga para a avaliação do aparelho e, ainda, ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral.

3. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao mérito. Ademais, a parte autora demonstrou ser a responsável pelo notebook, buscando a solução do vício nele apresentado junto à assistência técnica da empresa ré, e, suportando, inclusive, os ônus decorrentes do seu mal funcionamento, o que, por si, a legitimaria afigurar no polo ativo. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

4. Desnecessária a realização de perícia técnica, quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para firmar o convencimento do julgador, esclarecidos à luz de outras provas, especialmente a documental. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

5. Do acervo probatório, extrai-se que o computador apresentou defeito, consistente em problema na luz de fundo no display LCD (ID 23127724), retratando situação anunciada e reconhecida pela própria empresa Apple, como um vício generalizado de fabricação, que poderia resultar em danos progressivos que inviabilizariam, gradativamente, a vida útil e a utilização do objeto pelo consumidor, conforme se pode extrair do seu próprio sítio eletrônico: (https://support.apple.com/pt-br/13-inch-macbook-pro-display-backlight-service)

6. Desse modo, ante o evidente vício oculto no bem móvel, reconhecido pelo fabricante, e não tendo a empresa ré apresentado qualquer prova em sentido contrário, isto é, qualquer indicativo de que o vício derivaria de agente externo diverso, mesmo tendo sido a ela deferida a oportunidade para tanto, deve permanecer incólume a r. sentença no tocante ao ressarcimento do dano material comprovado (ID 23127727) e à necessidade de substituição do objeto.

7. Com efeito, conquanto o produto não esteja coberto pela garantia oferecida pela fornecedora, o reconhecimento de vício generalizado de fabricação atrai para a fornecedora a obrigação de substituir as peças reconhecidamente defeituosas, ainda que o vício tenha se apresentado além do referido período de garantia, pois não pode o consumidor ser compelido a suportar prejuízos decorrentes da fabricação defeituosa de peças essenciais para o devido funcionamento do equipamento eletrônico. O entrave instituído pela fabricante, além de despropositado, retrata uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

8. Por fim, condicionar o reparo do equipamento ao respectivo pagamento dos serviços alocados para tanto se reputa abusivo, e, considerando os desdobramentos infligidos à parte autora, forçoso o reconhecimento do dano moral. Não obstante, é descabida sua majoração, ao fundamento de que o impedimento do uso do aparelho teria impulsionado o trancamento de seu curso acadêmico, uma vez que é possível verificar nos próprios autos que o acesso da parte autora à internet não se restringia ao equipamento objeto dos autos, coexistindo em sua residência outro equipamento, conforme já analisado em outra oportunidade por este juízo (ID 23127745, fl. 32).

9. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(Acórdão 1343574, 07326219120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO EM APARELHO NOTEBOOK. VÍCIO GENERALIZADO. RECALL NÃO COMPROVADO. NATUREZA OCULTA. DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido da inicial ao reconhecer a decadência. No caso, o autor adquiriu, em agosto de 2014, um notebook MacBook Pro 15 retina fabricado pela ré. Narrou que, após um ano e meio de uso (2017), a bateria do aparelho estufou e danificou a tela e o top case, os quais foram prontamente trocados pela ré, em razão da garantia AppleCare que havia contratado. Contudo, afirmou o autor que, em outubro de 2019, a bateria estufou pela segunda vez, levantando o top case do notebook e danificando o autofalante esquerdo. Ao procurar a ré, esta se negou a efetuar os reparos sem custos, sob alegação de que havia escoado o prazo de garantia. Em função de ser seu instrumento de trabalho, contou o autor que realizou o conserto do notebook pelo valor total de R$ 1.689,00 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais). Pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O réu, em sua defesa, sustenta que a ação foi proposta quando já decorridos os prazos de garantia legal e contratual, contados de forma contínua a partir da aquisição do bem, de forma que deve ser reconhecida a decadência quanto ao direito de reclamar do vício.

3. Em uma situação padrão, a alegação da requerida mereceria acolhida, uma vez que entre a data da compra do aparelho, que é produto durável, e a propositura desta lide houve o transcurso do prazo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bem como da garantia contratual supracitada, de modo que o consumidor teria decaído do direito de exigir as alternativas constantes no art. 18, §1o, do mesmo diploma legal.

4. Entretanto, o caso retrata situação de necessário recall, não realizado pela requerida, uma vez que existia, como reconhecido pela própria empresa (ID 21226973), um vício generalizado nas baterias de unidades de MacBook de 15 polegadas de gerações mais antigas - como o do autor -, que poderiam apresentar superaquecimento e representar risco de incêndio.

5. No caso, o autor não tinha ciência da existência desse vício de fabricação das baterias da fornecedora. O consumidor, nesse sentido, não pode ser prejudicado por no seu caso a falha de fabricação ter demorado um período um pouco maior para se evidenciar.

6. Emana de regra expressa do CDC (art. 10, §3o), bem como da boa-fé contratual (art. 4o, III, e 51, IV, do mesmo diploma legal), a necessidade que a empresa tivesse notificado todos os compradores para o recall (substituição seletiva de peças defeituosas), o que traria uma solução tempestiva ao problema com drástica redução dos prejuízos para fornecedora e consumidores.

7. A omissão da fornecedora deve ser considerada ato abusivo, o que afasta a alegação de que o direito da parte caducou e, consequentemente, torna cabível a fixação das alternativas do art. 18, §1o, do CDC em favor da autora. Precedente do STJ: REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012. Partes: SPERANDIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. versus FRANCISCO SCHLAGER.

8. Vale destacar trecho do julgado supracitado, no qual se consignou que: "(...) Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem (...)."

9. Nesta perspectiva, e considerando que já houve a substituição anterior do produto, que não se mostrou satisfatória, a condenação da requerida a restituir o valor pago pelos itens substituídos (R$ 1.689,00) é a medida que se mostra mais apta a satisfazer a pretensão do consumidor.

10. Quanto aos danos morais, o caso revela particularidades que superam o mero aborrecimento, uma vez que o produto em questão apresenta a natureza de essencialidade (ID 21226973, p. 17-20), de forma que a impossibilidade do seu uso acarretou transtornos que, de fato, ofenderam o sentimento de dignidade do consumidor.

11. Ademais, o comportamento da requerida foi revestido de descaso e de falta de boa-fé, uma vez que se negou a realizar a substituição da bateria, mesmo sabendo que o vício apresentado decorreu de falha na fabricação do bem, fatos que corroboram a necessidade de fixação de indenização na seara imaterial.

12. A fim de compatibilizar os mandamentos da reparação integral e da proibição do enriquecimento sem causa, fixo o valor da condenação em R$ 2.000,00, valor que se mostra compatível para atender ambos os pressupostos supracitados.

13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento, em favor da autora, de R$ 1.689,00, a título de dano material, com correção monetária pelo INPC a partir da aquisição do produto e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ademais, condeno o réu ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

(Acórdão 1308865, 07028262820208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

37. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para condenar a ré na obrigação de substituir o conjunto de tela do MacBook, sem ônus para a autora, é medida que se impõe.

38. Preliminar de incompetência do Juízo, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré na obrigação de substituir o conjunto de tela da unidade - MacBook Pro (número de série C02TRWU8HV22), sem ônus para a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

39. Sem custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

40. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “1) luz de fundo da tela apresenta áreas horizontais iluminadas de forma contínua ou intermitente na parte inferior da tela; 2) a luz de fundo da tela deixa de funcionar”.

[2] ID 32438840 a ID 32438840; tecnoblog.net/361101/apple-e-processada-por-falha-flexgate-na-tela-do-macbook-pro/:; https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/08/problema-em-tela-de-macbooks-pro-leva-apple-a-ser-processada-nos-eua.ghtml; macmagazine.com.br/post/2021/04/01/apple-sofre-derrota-em-processo-sobre-o-flexgate-de-macbooks/; ite www.zeddbrasil.com/a-apple-conscientemente-vendeu-modelos-2016-17-do-macbook-pro-com-defeito-na-tela-flexgate-diz-o-juiz/; www.tudocelular.com/curiosidade/noticias/n161894/apple-enfrenta-novo-processo-macbook-pro.html:; 1 https://forum.macmagazine.com.br/topic/174023-linhas-horizontais-tela-do-macbook-pro-retina-2017/page/6/

[3] (https://support.apple.com/pt-br/13-inch-macbook-pro-display-backlight-service)

[4] Pela leitura de sites especializados e dos comentários dos consumidores no site da ré, observa-se que o defeito ocorria pelo mau contato do “cabo flex” que, em razão do comprimento (curto), acabava danificando com o movimento da tela do MacBook. Segundo consta, o aumento em dois milímetros seria suficiente para evitar o problema.

[5] 1) luz de fundo da tela apresenta áreas horizontais iluminadas de forma contínua ou intermitente na parte inferior da tela;

[6] (https://support.apple.com/pt-br/13-inch-macbook-pro-display-backlight-service)